Tribunal: TJPA
Processo: 0001004-25.2018.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0001004-25.2018.8.14.0051
AGRAVANTE:
MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO PELA TRANSFERÊNCIA DO APENADO - PLEITO PELA TRANSFERÊNCIA DO APENADO - IMPROVIDO - PERFIL DO AGRAVANTE NÃO SE AMOLDA AO NÍVEL DE SEGURANÇA DO PRESÍDIO DO INTERIOR - CONSTATADA AINDA A SUPERLOTAÇÃO DO PRESÍDIO PARA O QUAL SE PRETENDE A TRANSFERÊNCIA - DEVE PREVALECER O INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1- DO PLEITO PELA TRANSFERÊNCIA PRISIONAL DO AGRAVANTE PARA SANTARÉM/PA:
Da análise detida dos autos, verifica-se à fl. 16, Ofício emitido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, no qual consta que o pleito na seara administrativa pela transferência do apenado/agravante foi indeferido em razão deste ter perfil incompatível ao nível de segurança da unidade prisional do interior, bem como, em razão da indisponibilidade de vaga na unidade penal pretendida.

É cediço que cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado, mas sim, deve atender também ao interesse público e a uma das finalidades da pena que é, precisamente, promover a ressocialização do preso, e como já demonstrado alhures, o apenado não possui perfil adequado ao nível de segurança de estabelecimento prisional do interior, devendo neste caso prevalecer o interesse público no presente caso, devendo ainda ser levada em consideração a superlotação do estabelecimento pretendido. Precedentes do STJ.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0001004-25.2018.8.14.0051
AGRAVANTE:
MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu o pleito pela transferência prisional do agravante.

Aduz, em suma, que o apenado/agravante tem direito a transferência prisional para a comarca de Santarém/PA, para que lhe seja garantido o direito à proximidade de seu meio social e familiar, conforme dispõe o art. 103, da LEP.

Às fls. 18/19,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Às fls. 20, consta a decisão agravada.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (fls. 22)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 24)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 30/37)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
DO PLEITO PELA TRANSFERÊNCIA PRISIONAL DO AGRAVANTE PARA SANTARÉM/PA

Da análise detida dos autos, verifica-se à fl. 16, Ofício emitido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, no qual consta que o pleito na seara administrativa pela transferência do apenado/agravante foi indeferido em razão deste ter perfil incompatível ao nível de segurança da unidade prisional do interior, bem como, em razão da indisponibilidade de vaga na unidade penal pretendida.

É cediço que cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado, mas sim, deve atender também ao interesse público e a uma das finalidades da pena que é, precisamente, promover a ressocialização do preso, e como já demonstrado alhures, o apenado não possui perfil adequado ao nível de segurança de estabelecimento prisional do interior, devendo neste caso prevalecer o interesse público no presente caso, devendo ainda ser levada em consideração a superlotação do estabelecimento pretendido.

No mesmo sentido já se posicionou o Tribunal da Cidadania, vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O ESTABELECIMENTO PRISIONAL LOCALIZADO NA CAPITAL. CONVÍVIO FAMILIAR. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DO DIREITO. SUPERLOTAÇÃO. INCONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, NO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[o] cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado. Pelo contrário, atende ele também ao interesse público e a uma das finalidades da pena que é, precisamente, promover a ressocialização do preso [...]" (AgRg no RHC 73.261/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017).
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam pela inviabilidade da transferência do ora Recorrente, pois há superlotação do Sistema Prisional da Capital, que, "em sua média geral, extrapolam em 40% as suas capacidades", de modo que "a unidade onde [...] se encontra custodiado lhe oferece melhores condições". Tais motivos revelam a inconveniência da efetivação da transferência para a administração penitenciária, já que, caso concretizada, implicaria interferência em questões atreladas à preservação da salubridade e da segurança prisional, o que legitima o indeferimento do pleito defensivo.
3. Recurso desprovido.
(RHC 109.403/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator